Tribunal: STF
Processo: Rcl 70659
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Anderson Silva Prata em face de ato do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, nos autos do Processo nº 5010037-66.2024.4.02.0000, por alegada usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal prevista no art. 102, inc. I, al. n, da CF/88.



    Anderson Silva Prata aduz que a competência da “3ª Seção Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região [...] para julgar embargos de declaração em sede de ação rescisória [...] restou prejudicada em razão da declaração de suspeição/impedimento da maioria dos membros do órgão”.



    Sustenta que está caracterizada a competência do STF, com fundamento no art. 102, inc. I, al. n, da CF/88, pois há “declaração de suspeições de mais da metade dos membros do colegiado na rescisória e em ação cujas partes e o objeto do direito (honorários de sucumbência) são os mesmos”. No ponto, argumenta que



    “dos 16 membros da 3ª seção, 09 se declararam suspeitos. O que já contempla o dispositivo constitucional da competência da suprema corte. Além disso, o DF Sergio Schwaitzer é interessado diretamente em desfecho desfavorável da pretensão autoral, porquanto atribui ao §2º, art.85, CPC, possibilidade de interpretação subjetiva com aplicação da equidade, apesar do §8º, art.85, CPC, vedar expressamente a mitigação do §2º, art.85, quanto a ordem de preferência das bases inerentes aos honorários de sucumbência. Comprova-se pela declaração de seu voto ao suscitar o incidente de inconstitucionalidade 5017365-18.2022.402.0000, anexado, na qual foi suscitada pela 7ª Turma Especializada em Direito Administrativo. 



    O DF Luiz Paulo da Silva Araújo Filho responde ao processo no CNJ, conforme em anexo, por denúncia realizada pelo autor. Assim, dos 16 membros, 11 são suspeitos, impedidos ou interessados em desfecho distinto ao direito do autor. 



    Com efeito, a competência superveniente passa a ser da suprema corte com a possibilidade de anular atos praticados, ante aos embargos interpostos para sanar omissão e erro material absolutamente simples e explícito.”



    Anderson Silva Prata requer que seja deferido o pedido liminar para suspender o trâmite do Processo nº 5010037-66.2024.4.02.0000. No mérito, pede que seja julgada procedente a reclamação para “fixar a competência desta suprema corte a julgar os embargos de declaração, interpostos nos autos da ação rescisória 50100376620244020000”.



    O reclamante postula, também, que lhe seja deferido o benefício da justiça gratuita.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    Consigno, entretanto, que, conforme disposto nos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC, “a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”, ficando essas obrigações sujeitas à “condição suspensiva de exigibilidade” nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado. 



    Assim, eventual debate acerca da existência da situação de carência financeira de Anderson Silva Prata, na hipótese de sucumbência e exigibilidade de obrigações constituídas em seu desfavor, deve ser instaurado no juízo responsável pela execução do processo em referência nesta reclamatória.



    No ponto, destaco também que “[a] concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas” (art. 98, § 4º, do CPC - grifo nosso).



    Passo à análise da reclamação.



    A pretensão nos autos está fundamentada no art. 102, inc. I, al. n, da CF/88, que assim dispõe:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    n) a ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados, e aquela em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados”.



    Conforme jurisprudência da Corte, a configuração da referida competência



    “pressupõe a manifestação expressa dos membros do Tribunal competente, em princípio, para o julgamento da causa. Precedentes [Rcl n. 2.942 - MC, Relator o Ministro CELSO DE MELLO, DJ 16.12.2004; AgR-MS n. 25.509, Relator o Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, DJ 24.03.2006; AgR-AO n. 1.153, Relator o Ministro CARLOS VELLOSO, DJ 30.09.2005; AgR-AO n. 1.160, Relator o Ministro CEZAR PELUSO, DJ 11.11.2005 e AgR-AO n. 973, Relatora a Ministra ELLEN GRACIE, DJ 16.05.2003].” (AO nº 1.498 AgR, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, DJe de 6/2/09 - grifo nosso)



    Ainda, a competência originária do STF previsa no art. 102, inc. I, al. n, desde a redação originária da CF/88 possui caráter excepcional; e sua interpretação, orientada pelo postulado do juiz natural e conforme jurisprudência do STF, revela que 



    “a hipótese nela prevista só ocorrerá se, conforme o órgão a que compete julgar o recurso, estiver este impossibilitado de ver constituído o quorum necessário, por impedimento ou suspeição da maioria de seus membros, ainda que se recorra a convocação de outros magistrados, na forma regimental.” (AOE nº 8 QO, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ de 23/2/90 - grifo nosso)



    Também nesse sentido:



    “AÇÃO ORIGINÁRIA (CF, ART. 102, I, ‘N’) - COMPETÊNCIA DAS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O EXAME DA CAUSA E DE SEUS INCIDENTES, EIS QUE AUSENTES, DO PÓLO PASSIVO, AUTORIDADES DIRETAMENTE SUJEITAS À JURISDIÇÃO DA SUPREMA CORTE - PRECEDENTES - EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO/SUSPEIÇÃO - JURISPRUDÊNCIA DO STF SOBRE O ALCANCE DO ART. 102, I, "N", DA CONSTITUIÇÃO - CARÁTER EXCEPCIONAL DESSA REGRA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA - AMPLIAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL - INSTITUIÇÃO, POR LEI (COM CONSEQÜENTE PREVISÃO REGIMENTAL), DE MECANISMOS DE SUBSTITUIÇÃO, EXTERNA E INTERNA, DOS DESEMBARGADORES, EM CASOS DE IMPEDIMENTO/SUSPEIÇÃO - A DISCIPLINA DA SUBSTITUIÇÃO JUDICIÁRIA NOS TRIBUNAIS LOCAIS E A QUESTÃO DOS POSTULADOS CONSTITUCIONAIS DA RESERVA DE LEI EM SENTIDO FORMAL E DO JUIZ NATURAL - POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA CAUSA PRINCIPAL E DAS RESPECTIVAS EXCEÇÕES E INCIDENTES PELO PRÓPRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL - QUESTÃO DE ORDEM QUE SE RESOLVE NO SENTIDO DE RECONHECER A INCOMPETÊNCIA DO STF, COM A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM.” (AO nº 1231 QO, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 20/2/09 - grifo nosso)



    No caso, a fim de comprovar a alegação de configuração da competência originária do STF para apreciar os embargos de declaração nos autos do Processo nº 5010037-66.2024.4.02.0000, com fundamento no art. 102, inc. I, al. n, da CF/88, Anderson Silva Prata junta aos autos os seguintes documentos:



    1. despacho assinado pelo Desembargador Federal Alcides Martins, reconhecendo sua suspeição para atuar nos autos do Processo nº 5006267-02.2023.4.02.0000 (eDoc. 3, p. 1);



    2. despacho assinado pelo Desembargador Federal Aluisio Gonçalves de Castro Mendes, reconhecendo sua suspeição para atuar nos autos do Processo nº 5007269-13.2022.4.02.5118 (eDoc. 3, p. 2);



    3. despacho assinado pela Desembargadora Federal Vera Lucia Lima da Silva, reconhecendo sua suspeição para atuar nos autos do Processo nº 5006267-02.2023.4.02.0000 (eDoc. 3, p. 3);



    4. despacho assinado pelo Desembargador Federal Ricardo Perlingeiro, reconhecendo sua suspeição para atuar nos autos do Processo nº 5017045-65.2022.4.02.0000 (eDoc. 3, p. 4);



    5. despacho assinado pelo Desembargador Federal Marcelo Pereira da Silva, reconhecendo seu impedimento para atuar nos autos do Processo nº 5006267-02.2023.4.02.0000 (eDoc. 3, pp. 5 a 10);



    6. despacho assinado pelo Desembargador Federal Poul Erik Dyrlund, reconhecendo sua suspeição para atuar nos autos do Processo nº 5006267-02.2023.4.02.0000 (eDoc. 3, pp. 11);



    7. despacho assinado pelo Desembargador Federal Reis Fried, reconhecendo sua suspeição para atuar nos autos do Processo nº 5006267-02.2023.4.02.0000 (eDoc. 3, pp. 12);



    8. despacho assinado pelo Desembargador Federal Mauro Souza Marques da Costa, reconhecendo sua suspeição para atuar nos autos do Processo nº 5006267-02.2023.4.02.0000 (eDoc. 3, pp. 13);



    9. despacho assinado pelo Desembargador Federal Guilherme Couto de Castro, reconhecendo sua suspeição para atuar nos autos do Processo nº 5006267-02.2023.4.02.0000 (eDoc. 3, pp. 14);



    10. despacho assinado pelo Desembargador Federal Ferreira Neves, reconhecendo sua suspeição para atuar nos autos do Processo nº 5009527-53.2024.4.02.0000 (eDoc. 3, pp. 15);



    11. despacho assinado pelo Desembargador Federal Letícia de Santis Mello, reconhecendo sua suspeição para atuar nos autos do Processo nº 5017365-18.2022.4.02.0000 (eDoc. 4);



    12. despacho assinado pelo Desembargador Federal Letícia de Santis Mello, reconhecendo sua suspeição para atuar nos autos do Processo nº 5007269-13.2022.4.02.5118 (eDoc. 5) e



    13. despacho assinado pelo Desembargador Federal Luiz Paulo da Silva Araújo Filho, reconhecendo sua suspeição para atuar nos autos do Processo nº 5017896-70.2023.4.02.0000 (eDoc. 6).



    Nos autos eletrônicos, Anderson Silva Prata também indica como “[d]ecisão ou ato reclamado” a decisão assinada pelo Desembargador Federal Theophilo Antonio Miguel Filho, por meio da qual foram rejeitados os embargos declaratórios nos autos do Processo nº 5002282-59.2022.4.02.0000.



    Despachos esparsos exarados por desembargadores vinculados ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região nos autos dos Processos nº 5006267-02.2023.4.02.0000, nº 5007269-13.2022.4.02.5118, nº 5017045-65.2022.4.02.0000, nº 5009527-53.2024.4.02.0000,nº 5017365-18.2022.4.02.0000 e nº 5017896-70.2023.4.02.0000 não constituem elementos para comprovação de manifestação expressa de suspeição dos membros do Tribunal para o julgamento do Processo nº 5010037-66.2024.4.02.0000 - no qual se pretende ver reconhecida a competência originária do STF com fundamento no art. 102, inc. I, al. n, da CF/88.



    Outrossim, o TRF da 2ª Região é composto por “35 (trinta e cinco) Desembargadores Federais” (art. 1º de seu Regimento Interno), havendo também regulamentação regimental acerca da convocação de “Juiz Federal” para composição de “quórum de votação” (inc. I do art. 49), “com idêntica competência do Desembargador Federal” (caput do art. 49).



    Desse modo, não há que se falar em competência originária do STF com fundamento no art. 102, inc. I, al. n, da CF/88.



    Chama a atenção a atuação de Anderson Silva Prata, que na presente reclamação advoga em causa própria.



    A presente ação me foi distribuída por dependência ao CC nº 8406 (protocolado no STF em 7/8/24), o qual me foi distribuído por dependência à AO nº 2858 (protocolada no STF em 23/7/24), processo que também determinou a distribuição da AO nº 2866 (protocolada no STF em 2/8/24). 



    Em todos esses 4 (quatro) processos - ou seja, um conflito de competência, duas ações originárias e uma reclamação constitucional -, Anderson Silva Prata pleiteia no STF o reconhecimento da competência originária prevista no art. 102, inc. I, al. n, da CF/88 para solução de controvérsia atinente à base de cálculo para a fixação dos honorários de sucumbência (em processos nos quais teria atuado na representação em juízo da parte interessada), alegando suspeição de Desembargadores do TRF da 2ª Região. A situação está assim retratada em despacho exarado pela Presidência do STF ao confirmar a distribuição por prevenção do CC nº 8406:



    “4. Não é caso de redistribuição. 



    5. Conforme indicado nas informações prestadas pela Secretaria Judiciária e reconhecido pelo próprio suscitante, o presente conflito de competência e as AOs 2858 e 2866, Rel. Min. Dias Toffoli, possuem as mesmas partes, o mesmo órgão jurisdicional de origem e debatem a mesma questão de direito (definição da base de cálculo para a fixação dos honorários de sucumbência). Essa circunstância evidencia o risco de decisões conflitantes, que já seria suficiente para justificar a distribuição por prevenção. 



    6. Além disso, a causa de pedir deste conflito de competência coincide com o objeto das ações originárias sob a relatoria do Min. Dias Toffoli. De acordo com a petição inicial, o presente feito se funda na alegação de que “as suspeições foram declaradas tanto em sede da própria ação rescisória quanto na rescindenda e processos conexos com as mesmas partes e objeto de direito”. 



    7. Nesse contexto, considero acertada a distribuição por prevenção ao Min. Dias Toffoli, nos termos do art. 69, caput, do RISTF, cujo teor reproduzo: 



    ‘Art. 69. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência.’ 



    8. Diante do exposto, determino o retorno dos autos ao gabinete do Min. Dias Toffoli.” (despacho nos autos do CC nº 8406, Min. Presidente Roberto Barroso, DJe de 15/8/24 - grifos nossos)



    Ainda, dos documentos coligidos aos autos, dou destaque para o que retratado no despacho de relatoria do Desembargador Federal Luiz Paulo da Silva Araújo Filho (eDoc. 6) ao reconhecer sua suspeição para atuar nos autos do Processo nº 5017896-70.2023.4.02.0000:



    “Na linha do mencionado pelo douto Desembargador Federal Marcelo Pereira da Silva, no incidente de suspeição nº 5008165-16.2024.4.02.0000, também tentei cumprir com isenção e serenidade o ofício judicante, a despeito das temerárias acusações e ameaças feitas pelo causídico (aliás com relação a vários Desembargadores e Juízes Federais Convocados membros das 5ª, 6ª, 7ª e 8ª Turmas), sem me deixar afetar. Todavia, o ofensivo, injustificado e constante comportamento de Anderson Silva Prata acaba por gerar tamanha aversão que inviabiliza a atuação deste magistrado.” (grifo nosso)



    É indiscutível a relevância da advocacia, de estatura constitucional, dentre as funções essenciais à justiça (art. 133 da CF/88), não se negando a liberdade e plenitude da atuação profissional. A inviolabilidade por atos e manifestações no exercício da profissão da advocacia, entretanto, é conferida “nos limites da lei” (parte final do art. 133 da CF/88). 



    No ponto, dou destaque às seguintes disciplinas da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil):



    “Art. 6º Não há hierarquia nem subordinação entre advogados, magistrados e membros do Ministério Público, devendo todos tratar-se com consideração e respeito recíprocos.



    § 1º As autoridades e os servidores públicos dos Poderes da República, os serventuários da Justiça e os membros do Ministério Público devem dispensar ao advogado, no exercício da profissão, tratamento compatível com a dignidade da advocacia e condições adequadas a seu desempenho, preservando e resguardando, de ofício, a imagem, a reputação e a integridade do advogado nos termos desta Lei.” (grifo nosso)



    “Art. 7º São direitos do advogado:



    I - exercer, com liberdade, a profissão em todo o território nacional;



    [...]



    VI - ingressar livremente:



    a) nas salas de sessões dos tribunais, mesmo além dos cancelos que separam a parte reservada aos magistrados;



    b) nas salas e dependências de audiências, secretarias, cartórios, ofícios de justiça, serviços notariais e de registro, e, no caso de delegacias e prisões, mesmo fora da hora de expediente e independentemente da presença de seus titulares;



    c) em qualquer edifício ou recinto em que funcione repartição judicial ou outro serviço público onde o advogado deva praticar ato ou colher prova ou informação útil ao exercício da atividade profissional, dentro do expediente ou fora dele, e ser atendido, desde que se ache presente qualquer servidor ou empregado;



    VIII - dirigir-se diretamente aos magistrados nas salas e gabinetes de trabalho, independentemente de horário previamente marcado ou outra condição, observando-se a ordem de chegada;



    XI - reclamar, verbalmente ou por escrito, perante qualquer juízo, tribunal ou autoridade, contra a inobservância de preceito de lei, regulamento ou regimento;” 



    “Art. 31. O advogado deve proceder de forma que o torne merecedor de respeito e que contribua para o prestígio da classe e da advocacia.



    § 1º O advogado, no exercício da profissão, deve manter independência em qualquer circunstância.



    § 2º Nenhum receio de desagradar a magistrado ou a qualquer autoridade, nem de incorrer em impopularidade, deve deter o advogado no exercício da profissão.”



    “Art. 33. O advogado obriga-se a cumprir rigorosamente os deveres consignados no Código de Ética e Disciplina.1



    Parágrafo único. O Código de Ética e Disciplina regula os deveres do advogado para com a comunidade, o cliente, o outro profissional e, ainda, a publicidade, a recusa do patrocínio, o dever de assistência jurídica, o dever geral de urbanidade e os respectivos procedimentos disciplinares.”



    “Art. 34. Constitui infração disciplinar:



    [...]



    X - acarretar, conscientemente, por ato próprio, a anulação ou a nulidade do processo em que funcione;



    [...]



    XXX - praticar assédio moral, assédio sexual ou discriminação. 



    [...]



    § 2º Para os fins desta Lei, considera-se:



    I - assédio moral: a conduta praticada no exercício profissional ou em razão dele, por meio da repetição deliberada de gestos, palavras faladas ou escritas ou comportamentos que exponham o estagiário, o advogado ou qualquer outro profissional que esteja prestando seus serviços a situações humilhantes e constrangedoras, capazes de lhes causar ofensa à personalidade, à dignidade e à integridade psíquica ou física, com o objetivo de excluí-los das suas funções ou de desestabilizá-los emocionalmente, deteriorando o ambiente profissional”.



    A irresignação quanto à solução dada a determinada controvérsia deve ser exercida pelo advogado - tanto nas manifestações escritas nos autos ou verbalmente segundo o ritual judicial legislado, quanto no comportamento nos ambientes cujo acesso lhe é garantido por lei - com respeito aos demais agentes públicos e aos membros de Poder que têm também a responsabilidade de concretizar o ideal de justiça.



    Não se pode admitir que eventual comportamento temerário de profissional da advocacia perante servidores públicos ou magistrados, no exercício da profissão ou em razão de exercê-la, inviabilize a atuação jurisdicional da maioria ou totalidade dos membros de um Tribunal, criando artificialmente razão para que as demandas nas quais atue profissionalmente ou nas quais seja interessado sejam submetidas à análise originária do STF com fundamento no art. 102, inc. I, al. n, da CF/88.



    Por todos esses fundamentos, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RI/STF). Julgo prejudicado o pedido liminar.



    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de atribuir valor à causa (art. 319, inciso V c/c art. 291, ambos do CPC/2015).



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto,' na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento do defeito juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise da correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, §3º).



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Por fim, tendo em vista os inúmeros despachos de suspeição exarados no âmbito do TRF 2 em processos nos quais Anderson Silva Prata figura como parte interessada - corroborando o que retratado no despacho de relatoria do Desembargador Federal Luiz Paulo da Silva Araújo Filho (eDoc. 6) ao reconhecer sua suspeição para atuar nos autos do Processo nº 5017896-70.2023.4.02.0000 - determino seja oficada a Ordem dos Advogados do Brasil para eventuais providências, enviando-lhe cópia dos documentos 2 a 5 juntados nesta reclamação. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente




1  Código de Ética da OAB



      “Art. 44. Deve o advogado tratar o público, os colegas, as autoridades e os funcionários do Juízo com respeito, discrição e independência, exigindo igual tratamento e zelando pelas prerrogativas a que tem direito.”



      “Art. 45. Impõe-se ao advogado lhaneza, emprego de linguagem escorreita e polida, esmero e disciplina na execução dos serviços.”